Tribunal: STJ
Processo: 0000869-25.2003.8.26.0400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905128 - SP (2025/0124449-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C C DE C E I L
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
AGRAVADO
: A C G
ADVOGADOS
: CÁSSIO ANTÔNIO CREPALDI - SP128792
CRISTIANE NAVARRO HERNANDES - SP134820
YURI HENRIQUE CREPALDI FERRANTI - SP381152
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, III, DO CPC.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do CPC).
2. É cediço o entendimento desta Corte acerca da possibilidade de incursão
no mérito da lide pelo tribunal local quando necessária a análise dos
pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, nos
moldes preconizados na Súmula n° 123/STJ, sem que isso configure
usurpação de competência.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50559192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:43
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 335901f1-06ca-4514-9acf-cb7b8ae37cab

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905128 - SP (2025/0124449-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: C C DE C E I L
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
AGRAVADO
: A C G
ADVOGADOS
: CÁSSIO ANTÔNIO CREPALDI - SP128792
CRISTIANE NAVARRO HERNANDES - SP134820
YURI HENRIQUE CREPALDI FERRANTI - SP381152
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, III, DO CPC.
1. Incumbe à parte agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo
a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo (art. 932, III, do CPC).
2. É cediço o entendimento desta Corte acerca da possibilidade de incursão
no mérito da lide pelo tribunal local quando necessária a análise dos
pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, nos
moldes preconizados na Súmula n° 123/STJ, sem que isso configure
usurpação de competência.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por C. C. DE C. E. I. L. contra a
decisão de e-STJ fls. 794/795, proferida pela Presidência do Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial em virtude da ausência de
impugnação de todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre,
notadamente quanto à ausência de comprovação da divergência jurisprudencial
suscitada no recurso.
Em suas razões (e-STJ fls. 799/807), a parte agravante alega que "a Vice-
Presidência, ao decidir pela não admissão do Recurso apresentado o fez analisando o
mérito da questão, o que é competência desta Corte Superior (e-STJ fl. 804).
"
Ao final, requer o provimento do agravo com a reforma da decisão atacada.
Devidamente intimada, a parte contrária não ofereceu impugnação (e-STJ
fl. 811).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, é pacífico o entendimento desta Corte acerca da possibilidade
de incursão no mérito da lide pelo tribunal local quando necessária a análise dos
Documento eletrônico VDA49689256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:34
Código de Controle do Documento: 2df1a49c-48cb-41de-acbf-81e641f9d723

pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, nos moldes
preconizados na Súmula n° 123/STJ, sem que isso configure usurpação de
competência.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 1.021, § 1o, DO CPC E INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou o entendimento de que a parte recorrente não
impugnou todos os fundamentos da decisão de admissibilidade proferida na
origem. Inobservância ao art. 1.021, § 1o, do CPC e aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, 'é possível a incursão no
mérito da lide pelo Tribunal local quando necessária à análise dos
pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, nos
moldes do preconizado no enunciado n. 123 da Súmula desta Corte, sem que
isso configure usurpação de competência' (AgInt no AREsp 1.760.002/PR,
Rel Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j.
).
9/5/2022
3. Agravo interno não conhecido" (AgInt no AREsp 2.618.500/SP, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe
23/9/2024
de
).
25/9/2024

No caso, consta da decisão atacada que o fundamento referente à falta de
comprovação da divergência jurisprudencial não foi impugnado especificamente.
O art. 105, III, "a", da Constituição Federal autoriza a interposição de
recurso especial quando há violação de lei federal, enquanto a alínea "c" permite o
recurso especial com base em divergência jurisprudencial.
Esse é um fundamento independente da alínea "a", pois a alínea "c" trata da
possibilidade de interposição do recurso especial quando a parte demonstra a
divergência entre decisões de tribunais. Portanto, quando o recurso especial é
interposto com base em ambas as alíneas, ele deve atender aos requisitos exigidos
para cada uma delas.
A parte que recorre, com base nesse fundamento, deve comprovar que
realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado,
sempre considerando a decisão que está sendo impugnada.
É certo que, "o agravante deve demonstrar o desacerto da decisão
denegatória, sendo certo que a repetição das razões de recursos anteriores é ineficaz
(AgRg nos EDcl no AREsp 718.211/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
"
para tal fim
NORONHA, Terceira Turma, DJe 1°/6/2016).
Não basta a parte agravante desdizer os fundamentos adotados na decisão
que não admitiu o seu recurso especial, porquanto, à luz do princípio da dialeticidade,
cabe a ela infirmar, especificamente, tais fundamentos, sob pena de vê-los mantidos.
Assim, a despeito das argumentações expendidas no agravo interno, é
pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser dever da parte
agravante refutar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada,
demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não bastando para tanto a
impugnação genérica, parcial ou a reiteração das razões do recurso anterior.
A propósito:

Documento eletrônico VDA49689256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:34
Código de Controle do Documento: 2df1a49c-48cb-41de-acbf-81e641f9d723

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL. CONFIRMAÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em
recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o
apelo especial impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos
do art. 932, III, do CPC/2015.
3.
"
Agravo interno ao qual se nega provimento (AgInt no AREsp
1.001.997/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 7
/2/2017, DJe 16/2/2017 - grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RAZÕES
DO
AGRAVO
QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO
ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015 E SÚMULA
182/STJ, POR ANALOGIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ART. 85, § 11, DO CPC/2015. MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 105
/STJ. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II. Incumbe ao agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o processamento do apelo nobre, sob pena de não ser
conhecido o Agravo (art. 932, III, do CPC vigente).
III. No caso, por simples cotejo entre o decidido e as razões do Agravo
em Recurso Especial verifica-se a ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão que, em 2o Grau, inadmitira o
Especial, o que atrai a aplicação do disposto no art. 932, III, do CPC
/2015 - vigente à época da publicação da decisão então agravada e
da interposição do recurso -, que faculta ao Relator 'não conhecer de
recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida', bem como do
.
teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia
(...)
V. Agravo interno parcialmente provido, apenas para excluir a majoração de
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015)" (AgInt no AREsp
1.115.522/PI, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma,
julgado em 3/10/2017, DJe 13/10/2017 - grifou-se).
Ressalta-se, por fim, que o princípio da primazia do julgamento de mérito
não afasta o dever de a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da
decisão do tribunal de origem que deixa de admitir o recurso especial.

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM.
INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser
impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos
(EAREsp n. 831.326/SP, Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada
(AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe 2/4/2018).
2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma adequada e
suficiente, um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
na origem.
3. Não há falar em aplicação dos princípios da primazia da
resolução do mérito e da instrumentalidade das formas, a fim de
sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade
recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável
(AgInt no AREsp n. 2.042.017/MS, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, DJe 16/2/2023).
4. Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp 1.885.562/DF, Relator
Documento eletrônico VDA49689256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:34
Código de Controle do Documento: 2df1a49c-48cb-41de-acbf-81e641f9d723

Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe de 21/8/2023 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. 2.
PRIMAZIA
DO
MÉRITO.
INAPLICABILIDADE.
3.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL CONTRARIADO. NÃO CABIMENTO NA VIA ESTREITA DO
RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA RESERVADA AO STF. 4. MULTA DO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 5. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos suficientes
para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida
pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão agravada enseja o não conhecimento do agravo,
nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015.
1.1. De fato, quando o inconformismo excepcional não é admitido com
fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
a contradita deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte.
2. Consoante orientação desta Corte, 'em se tratando de vício
insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da
primazia de julgamento de mérito' (AgInt no AREsp 1.327.349/MG,
Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe 10/12/2018).
3. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída
ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição
Federal, ainda que para fins de prequestionamento.
4. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do
recurso, o que não se verifica na espécie.
5. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 1.806.433/MG, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 11/5
/2021, DJe de 14/5/2021 - grifou-se).
Dessa forma, as razões do agravo não são suficientes para reformar a
decisão atacada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689256 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:34
Código de Controle do Documento: 2df1a49c-48cb-41de-acbf-81e641f9d723

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.128 / SP
Número Registro: 2025/0124449-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008692520038260400
19522003
400012003000869
4000120030008692
4642003
8692520038260400 869252003826040019522003 869252003826040019522003400012003000869
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C C DE C E I L
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
AGRAVADO
: A C G
ADVOGADOS : CÁSSIO ANTÔNIO CREPALDI - SP128792
CRISTIANE NAVARRO HERNANDES - SP134820
YURI HENRIQUE CREPALDI FERRANTI - SP381152
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C C DE C E I L
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - SP363314
AGRAVADO
: A C G
Documento eletrônico VDA50542618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:17
Código de Controle do Documento: c8fb428c-1429-4de5-9fbe-51c9ca3d913b

ADVOGADOS : CÁSSIO ANTÔNIO CREPALDI - SP128792
CRISTIANE NAVARRO HERNANDES - SP134820
YURI HENRIQUE CREPALDI FERRANTI - SP381152
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:33:17
Código de Controle do Documento: c8fb428c-1429-4de5-9fbe-51c9ca3d913b